Tribunal: TJMT
Processo: 1010378-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010378-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – PREVENÇÃO DO PRIMEIRO DESEMBARGADOR PERANTE ESTA EGRÉGIA CORTE – QUESTÃO ANALISADA E RECHAÇADA PERANTE A TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO DOS EMBARGOS - AUSÊNCIA
DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – MATÉRIA MUITO BEM DELINEADA EM VOTO PRETÉRITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há falar em decisões conflitantes quando as ações têm como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido numa das ações, em cada influenciará no julgamento dos outros, pois, a apreciação dos serviços prestados pelo advogado, se dá caso a caso. Ademais
,
“A extensão do conceito de conexão, para o fim de evitar decisões conflitantes, depende da conveniência do julgador, a teor da interpretação conferida por esta Corte ao § 3o do art. 55 do CPC. Caso em que a conveniência de reunião dos feitos para julgamento conjunto foi expressamente rechaçada pelo Juízo supostamente prevento...”
(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 167981 PR 2019/0258370-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1010378-23.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

(
Id.
205196662
), contra o acórdão que julgou a apelação cível e, manteve a sentença singular, reconhecendo à validade do empréstimo consignado.

Alega a embargante a nulidade do julgamento, pontuando que a prevenção seria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em decorrência da conexão do Agravo de Instrumento n. 1016631- 87.2021.8.11.0000.

Salienta a omissão quanto aos documentos genéricos apresentados, verberando a ausência do comprovante de pagamento.

Por todo o exposto, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para ao final dar provimento ao recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 206526695, pugnando pelo desprovimento recursal, bem como à aplicação de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

(
Id.
205196662
), contra o acórdão que julgou a apelação cível e, manteve a sentença singular, reconhecendo à validade do empréstimo consignado.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Quanto a preliminar de prevenção processual do Desembargador Sebastião Moraes, ocorrendo assim nulidade do julgamento.

Rejeito-a.

Isto porque,
observa-se que o julgamento paradigma, dispõe sobre a execução Fundada em Título Executivo Extrajudicial no 1027801-30.2021.8.11.0041, sendo processo diverso deste, em que pese matéria semelhante.

Ademais, a questão já fora esmiuçada por esta Eg. Corte perante as Câmaras Reunidas de Direito Privado, em diversos processos inclusive envolvendo as partes aqui adversas, reconheceu que não há prevenção processual.

Destarte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA- NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.
Não há falar em conexão de processos que, embora tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há possibilidade de decisões conflitantes, já que discutem serviços advocatícios prestados em processos distintos.

(N.U 1016588-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA- NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há falar em decisões conflitantes quando as ações têm como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido numa das ações, em cada influenciará no julgamento dos outros, pois, a apreciação dos serviços prestados pelo advogado, se dá caso a caso. Ademais, “A extensão do conceito de conexão, para o fim de evitar decisões conflitantes, depende da conveniência do julgador, a teor da interpretação conferida por esta Corte ao § 3o do art. 55 do CPC. Caso em que a conveniência de reunião dos feitos para julgamento conjunto foi expressamente rechaçada pelo Juízo supostamente prevento...” (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 167981 PR 2019/0258370-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)”
(TJMT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Conflito de Competência N.U 1010409-69.2022.8.11.0000, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

Quanto às demais matérias dos embargos, quais sejam, omissão quanto aos documentos genéricos apresentados, bem como a ausência do comprovante de pagamento.

Neste ponto,
o Embargante busca a rediscussão do mérito, observado que a decisão vergastada fora em sentido antagônico do pretendido, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Ao arremate, quanto a litigância de má-fé postulada em contrarrazões, entendo que ainda não é cabível ao caso, pontuado este ser o primeiro embargos posterior ao julgamento.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Por fim, advirto a parte que a nova tentativa de rediscutir a questão, em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024